Tribunal: TJDFT
Processo: 0010289-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010289-95.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: GERSON DA SILVA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. I – APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGANTES RECIPROCAMENTE VENCIDOS. OBRIGAÇÃO REPARTIDA DE PAGAR AS DESPESAS DO PROCESSO E VERBA HONORÁRIA. II – RECURSO ADESIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA RECONHECIDO NA SENTENÇA TAL COMO POSTULADO PELO RECORRENTE. INOVAÇÃO INDEVIDA. APRESENTAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE TESE NÃO LEVADA A EXAME DO JULGADOR MONOCRÁTICO. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INCC – ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO. ÍNDICE DE APLICAÇÃO PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. VIABILIDADE NO PERÍODO AJUSTADO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ULTRAPASSADO O PRAZO PARA ENTREGA DAS OBRAS E INCORRENDO EM MORA A CONSTRUTORA, AFASTA-SE A INCIDÊNCIA O IGP-M – ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO ATÉ QUE SEJA AVERBADA A CARTA DE HABITE-SE. ENQUANTO EM MORA A CONSTRUTORA TEM INCIDÊNCIA O INCC, O QUAL TEM COMO TERMO FINAL A CONCLUSÃO DAS OBRAS. ALTERAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO NÃO AUTORIZADA PORQUE A MORA DA EMPRESA PROMITENTE/VENDEDORA IMPEDIU O CUMPRIMENTO DE DETERMINADAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PROMITENTE/COMPRADOR. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AO CONSUMIDOR OS ENCARGOS FINANCEIROS A QUE FICOU SUBMETIDO ENQUANTO NÃO COMPROVADA, PELA CONSTRUTORA, A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. III – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Dano moral que tem como causa de pedir o inadimplemento contratual da promitente/vendedora que não entregou a tempo o imóvel prometido à vendido. Situação fática que gera desagrado e contrariedade, mas que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade. 2. Constatada a sucumbência recíproca, impõe-se a manutenção a distribuição dos ônus da sucumbência do modo como estabelecido na sentença, tendo em conta a determinação do art. 86, caput, do CPC. Mantém-se, ainda, o parâmetro de cálculo utilizado pelo magistrado, que arbitrou a verba honorária sobre o valor da condenação. 3. Juízo de admissibilidade parcial firmado quanto ao recurso adesivo interposto pela parte ré, que não demonstrou ter interesse recursal em modificar o prazo de mora definido na sentença, pois idêntico período está indicado em razões recursais como sendo o tempo a ser considerado. Não pode ser conhecida, ainda, tese relativa a questão não examinada na instância de primeiro grau e só trazida a discussão em sede de recurso. Extrapolação indevida dos limites da sentença vergastada pelo apelante que, deixando de apresentar ao juízo natural em primeira instância tese relativa a interpretação contratual, incorre em inaceitável violação ao princípio que veda a inovação recursal (art. 1.013, §1o, CPC). Matéria inovadora para a qual também firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso adesivo. 5. No que concerne ao chamado período de tolerância, estipulação comum em contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, dada a envergadura dos projetos de construção civil, está ele autorizado e justificado. Mas, ultrapassado o prazo de prorrogação de 180 dias para entrega da unidade imobiliária comercializada, sem comprovação da ocorrência de situação excludente de responsabilidade, incide em mora a construtora, o que dá ensejo ao dever de indenizar, inclusive por lucros cessantes havidos no período de atraso. 6. A aplicação do INCC, como índice setorial da construção civil, sobre as parcelas pagas até a entrega da obra, e do IGP-M e juros, sobre as parcelas pagas após a data da disponibilização do imóvel, guardam conformação com o legalmente permitido e com os usos e práticas correntes no mercado, não estando permeadas por nenhuma abusividade ou excessividade. Todavia, configurada a mora da construtora, deve ser mantida a atualização monetária pelo índice inicialmente aplicado (INCC) até a data da averbação do “habite-se” na matrícula imobiliária. 8. Recurso de apelação do autor conhecido e desprovido. Recurso adesivo da ré parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, sustentando que o julgado não observa a tese fixada pelo STJ no julgamento, pelo rito dos repetitivos, do tema 996. Aduz que a correção monetária deve se dar com base no INCC até a averbação da Carta de Habite-se, momento em que passaria a incidir o IGP-M. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 927 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1729593/SP (tema 966), concluiu que “As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, o recurso especial não merece prosseguir, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009